Tribunal: TJMT
Processo: 0012567-44.2018.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012567-44.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANILSON SANTOS MORAIS - CPF: 979.909.811-49 (APELANTE), VANDERLI ALVES MEDEIROS - CPF: 617.227.581-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), S.O.S BARRA INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 00.300.892/0001-46 (APELANTE), DANILSON SANTOS MORAIS - CPF: 979.909.811-49 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–
INÉPCIA DA INICIAL – PRECLUSÃO
– PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIBILIDADE DO TÍTULO CARACTERIZADA –
SENTENÇA MANTIDA –
HONORÁRIO RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte discute determinada questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada se oportunamente interpõe recurso, o que não ocorreu na espécie.

No caso, a
Cédula
de
Crédito

Bancário

é título executivo extrajudicial, representativo de operações de
crédito
de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo dos valores devidos, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004, estando apto a embasar a execução proposta, não havendo que se falar em nulidade da execução.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Danilson Santos Morais
em face da

r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Barra do Garças
, que nos autos dos embargos à execução oposto contra Banco do Brasil S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o embargante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre suscitando preliminarmente a inépcia da inicial, argumentando que a cópia autenticada do contrato não é suficiente para garantir a regularidade formal do processo. No mérito, defende a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executado, que trata de negociação para garantir instrumentos anteriores. Alega que a planilha de cálculo apresentada é insuficiente para demonstrar a liquidez e certeza do título. Requer a extinção do feito executivo, com a condenação do apelado na restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, além de indenização decorrente do abalo moral sofrido.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 145663677), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra
S O S Barra Informática Ltda., Danilson Santos Morais

e Vanderli Alves Medeiros, visando o recebimento de R$ 1.126.579,28 (um milhão, cento e vinte e seis mil, quinhentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos), oriundo da cédula de crédito bancário n. 492.101.464,
firmada entre as partes.

Diante disso, o executado
Danilson Santos Morais aviou
embargos à execução, alegando preliminarmente a inépcia da inicial. No mérito, afirmou a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executado, eis que se trata de negociação para garantir instrumentos anteriores. Defendeu que a revisão das cláusulas dos contratos originários e evolução do débito devem ser discutidas em ação própria, sendo imperiosa a extinção da execução, ante a nulidade do contrato objeto da lide, com a condenação do banco exequente/embargado na restituição em dobro do valor pretendido na execução, ante a cobrança indevida, além da indenização decorrente do dano moral sofrido.

A douta magistrada
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o embargante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre suscitando preliminarmente a inépcia da inicial, argumentando que a cópia autenticada do contrato não é suficiente para garantir a regularidade formal do processo. No mérito, defende a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executado, que trata de negociação para garantir instrumentos anteriores. Alega que a planilha de cálculo apresentada é insuficiente para demonstrar a liquidez e certeza do título. Requer a extinção do feito executivo, com a condenação do apelado na restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, além de indenização decorrente do abalo moral sofrido.

Pois bem. De proêmio, no tocante à preliminar de inépcia da inicial arguida pelo apelante, verifico que a matéria combatida foi alvo da decisão saneadora, da qual não adveio qualquer recurso, confira:

“10. DA INÉPCIA DA INICIAL

11. Aduz a parte Demandante que apenas foram juntadas cópias da cédula de crédito executada na ação de execução, devendo assim, ser extinto o feito, uma vez que as execuções de títulos endossáveis devem ser feitas com a juntada da cédula original para evitar a circulação do título. 12. Ocorre que tal argumento não tem possibilidade de prosperar, pois o Código de Processo Civil, em seu artigo 425, resolveu essa questão, tendo por linha de consideração a realidade hoje existente do Processo Judicial Eletrônico:

(...)

"Mutatis mutandis", mesmo que em Barra do Garças não esteja ativo o Processo Judicial Eletrônico por questões peculiares de ausência de estrutura física, o fato é que a legislação brasileira se modernizou e relativizou o principio da cartularidade dos títulos de crédito, como acima posto.

Com relação à falta das fls. 02/03 da cédula de crédito, verifica-se que a parte Exequente colacionou de forma integral a cédula de crédito às fls. 110/115 no processo apenso de cód. 243946, não podendo, portanto, prosperar a preliminar de inépcia da inicial.

Assim sendo, REJEITO a preliminar de inépcia da inicial, visto que a execução está carreada dos documentos necessários para seu prosseguimento.”
(id. 145663664, p. 139/140)

Ora, a despeito das alegações do recorrente, resta evidente que o recurso deveria ser manejado contra a primeira decisão prolatada que afastou a preliminar arguida na inicial. Assim, o recorrente optou por quedar-se inerte, transcorrendo o prazo recursal daquela decisão, levando a análise do mérito da ação manejada.

É cediço que a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, não tendo manejado o recurso cabível à época, torna-se preclusa agora a possibilidade de revisão da decisão.

Assim,
não conheço da preliminar
.

Avançando na resolução da celeuma, verifico que
neste recurso o apelante inova
defendendo que a planilha de cálculo apresentada é insuficiente para demonstrar a liquidez e certeza do título.

Isso porque, basta uma simples análise dos autos para verificar que não houve qualquer menção acerca da matéria na inicial (id.
145663663, p. 1/18
).

À vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso da nobre magistrada, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado na exordial.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1º grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37ª ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Sem embargos, ressalto que a parte se limita à
singela alegação de que o cálculo não atende aos requisitos do contrato
, sem apontar qualquer inconsistência na planilha.

Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, o recorrente defende a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executado, que trata de negociação para garantir instrumentos anteriores.

Sem razão. Para melhor análise da matéria aventada, verifico que as partes pactuaram a cédula de crédito bancário em que ficou expressamente consignado que a destinação do crédito decorreu em razão do saldo devedor dos contratantes (id. 145663663, p. 59), vejamos:

Nesse passo, em que pese a alegação do apelante de incerteza, iliquidez e inexigibilidade do título objeto da lide, tenho que não assiste razão, uma vez que a cédula de crédito bancário apresentada nos autos (id. 145663663, p. 58/69) demonstra a obrigação líquida, certa e exigível, mesmo que oriunda de saldo devedor de outros contratos bancários, possuindo natureza de título executivo. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO. DESNECESSIDADE. COBRANÇA ABUSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É entendimento desta Corte que "a
cédula de crédito bancário, mesmo quando o valor nela expresso seja oriundo de saldo devedor em contrato de abertura de crédito em conta corrente, tem natureza de título executivo, exprimindo obrigação líquida e certa, por força do disposto na Lei n. 10.930/2004
" (AgRg no REsp 1.038.215/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe de 19/11/2010). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

3. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a pactuação de capitalização mensal ante a previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes.

4. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

5. No caso dos autos, a Corte de origem, analisando o contrato firmado entre as partes, verificou que os juros remuneratórios foram pactuados de forma não abusiva, comparando-se com a taxa média de mercado praticada naquele mês. A alteração das premissas fáticas adotadas pela Corte de origem demandaria a análise do contexto fático-probatório e a interpretação de cláusula contratual, o que é inviável nesta instância especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior de Justiça.

6. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ, AgInt no AREsp 925.530/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.04.2017)

Ainda soa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A alteração do entendimento sedimentado na instância ordinária acerca da legitimidade ad causam só é possível, no caso dos autos, mediante o revolvimento dos elementos de fatos e provas e da interpretação de cláusulas contratuais, o que esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.

2. A jurisprudência deste Tribunal Superior, sedimentada no julgamento do Recurso Especial n. 1.291.575/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73 (recurso repetitivo),
dispõe no sentido de que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial
. Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 882.537/SC, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.08.2016)

Ademais, a Lei n. 10.931/2004 que trata da cédula de crédito bancário, dispõe no art. 28, sobre a liquidez do crédito se o credor traz demonstrativo do débito, conforme se verificou no caso em apreço, vejamos:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada,
seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo
, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2
o
.”

Sobre o tema, proferi voto:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E NULIDADE DA EXECUÇÃO – REJEITADAS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – MANTIDOS NA FORMA PACTUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo dos valores devidos, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004, estando apto a embasar a execução proposta, não havendo que se falar em carência do direito de ação e muito menos em nulidade da execução.

Não sendo apontado pelo embargante o valor que entende devido ou não apresentado o demonstrativo, o juiz processará os embargos à execução, quando houver outro fundamento, contudo, não examinará a alegação de excesso de execução, conforme preceitua o art. 917, §4º, inc. II, do CPC/15.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.”
(RAC 53481/2017, 3ª Câm. Direito Privado, de minha relatoria, j. 02.08.2017 - negritei)

Logo, deve ser rechaçada a tese alegada pelo recorrente, uma vez que a cédula de crédito bancária trazida à baila está formalizada, estando ainda acompanhada do demonstrativo do débito, autorizando o prosseguimento da marcha executiva.

Por conseguinte, resta prejudicada a análise dos pedidos de restituição em dobro e condenação do apelado no pagamento do dano moral decorrente.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outro norte, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorário advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023